Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-27.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000443-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória, declarando a nulidade de multa aplicada pelo PROCON
/MT
ao banco recorrente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a aplicação direta da multa pelo PROCON
/MT
, sem observância da exigência de advertência prevista na legislação municipal, é válida para infratores primários em casos de infração ao Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência reconhece a competência municipal para legislar sobre matérias de interesse local, especialmente na aplicação de sanções que envolvem o tempo de espera em agências bancárias.

4.
Embora o PROCON
/MT
detenha competência para fiscalizar infrações às normas de defesa do consumidor, a imposição de sanções deve observar as disposições locais que, no caso, estabelecem a advertência como penalidade inicial para primeira infração.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A legislação municipal prevalece para
disciplinar sanções
administrativas em matéria de interesse local, impondo advertência como penalidade inicial para primeira infração cometida por
infrator primário, sendo vedada a aplicação direta de multa pelo órgão estadual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 30, I; Lei Municipal n. 4.069/2001, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.265/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; TJ-MT, Apelação Cível n.
1016398-52.2019.8.11.0003
, Rel.
Dr
.
Agamenon
Alcantara
Moreno J
ú
nior
.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
(MT)
que
,

nos autos da ação anulatória de débito fiscal n.
1000443-27.2020.8.11.0041
proposta por
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
julgou procedente
o pedido inicial,
declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n
.
20193315409, correspondente
à
multa aplicada pelo PROCON/MT, sob o fundamento de descumprimento do artigo 5º, inciso II, da Lei Municipal n. 4.069/2001, que determina a aplicação de advertência em vez de multa para a primeira infração.

E ainda condenou a parte requerida ao
ressarcimento das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais,
o Estado de Mato Grosso sustenta
, em síntese,

que a aplicação da penalidade de multa pelo PROCON/MT é legítima, mesmo para infratores primários, uma vez que a infração versa sobre direitos do consumidor regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual, segundo o Estado, se sobrepõe à legislação municipal.

Argumenta que o PROCON/MT possui competência para impor sanções e que a reincidência do banco recorrente em condutas semelhantes justificaria a manutenção da multa.

Nesses termos,
requer a reforma da sentença para declarar a validade do processo administrativo e da multa aplicada.

Contrarrazões apresentadas no Id.
246185690, pelo não provimento
do apelo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
248865652
, apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado, c
uida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
(MT)
que
,

nos autos da ação anulatória de débito fiscal n.
1000443-27.2020.8.11.0041
proposta por
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
julgou procedente
o pedido inicial,
declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n
.
20193315409, correspondente
à
multa aplicada pelo PROCON/MT, sob o fundamento de descumprimento do artigo 5º, inciso II, da Lei Municipal n. 4.069/2001, que determina a aplicação de advertência em vez de multa para a primeira infração.

E ainda condenou a parte requerida ao
ressarcimento das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

A controvérsia
recursal
cinge-se à aplicação da Lei Municipal n. 4.069/2001 que, em seu artigo 5º, inciso II, dispõe que a penalidade de multa deve ser precedida de advertência quando se tratar d
a
primeira infração do infrator.

Pois bem.

No caso, o PROCON/MT aplicou uma multa ao Itaú Unibanco S/A, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, em razão de infração ao tempo máximo de espera para atendimento em suas agências, conforme consta no Auto de Infração n
.
2014.01.027.

Ainda que devidamente registrado na certidão emitida pela Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, dando conta que a autuada era primária na prática de infração às normas de defesa do consumidor
(Id. 246184747 – Pág. 28)
, o
PROCON/MT, no exercício de seu poder de polícia administrativa, aplicou diretamente a multa ao apelado, Itaú Unibanco S/A, sem observar a necessidade de advertência.

O
d. Juízo
a quo
concluiu
pela nulidade da sanção administrativa, considerando que a aplicação da penalidade deveria obedecer à legislação municipal, visto que o caso envolve matéria de interesse local, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 272 de Repercussão Geral.

Des
s
a forma, a sentença de nulidade do débito fiscal foi embasada na constatação de que o processo administrativo desconsiderou a legislação local, que exige a aplicação da advertência antes da multa para instituições bancárias
,

no caso de
primeira infração.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA PROCON - LEI DA FILA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL
- LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE - VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO
CDC - IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REINCIDÊNCIA – SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA
- ART. 6º, I, DA LEI MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS Nº 7.612/2013 –
MULTA ANULADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

1. “É entendimento pacificado no STF que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções às instituições bancárias que desrespeitar o disposto na "lei da fila", visto que se trata de direitos do consumidor.
Em vista de a lei municipal disciplinar a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco, bem assim estabelecer o valor da multa, para o caso de descumprimento, a penalidade deve ser arbitrada em conformidade com tal
legislação.
”
(TJ-MT - APL: 00195152720148110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/03/2018)

2.
Considerando que o processo administrativo não apontou qualquer reincidência do Banco, na prática
infrativa
, a sanção aplicável é a advertência, a teor do que estabelece o art. 6º, I, da Lei Municipal de Rondonópolis nº 7.612/2013, tornando-se necessária a revisão do ato administrativo.

3.
Sentença reformada, recurso provido.”

(N.U 1016398-52.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DR.
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26
.
4
.
2022,
p
ublicado
no DJE 05
.
5
.
2022)
.
[sem destaque no original].

Cabe ressaltar que,
a
inda que o PROCON/MT detenha competência para atuar na defesa do consumidor em âmbito estadual, a aplicação de multas por descumprimento de normas de atendimento ao consumidor deve observar as disposições locais quando estas estão presentes e são mais específicas.

O município
de Cuiabá, ao estabelecer penalidades próprias para o atendimento em instituições bancárias, inclusive escalonando
as sanções de
advertências e multas, visa resguardar os interesses e o conforto da população, em consonância com os poderes conferidos constitucionalmente aos municípios.

Assim, considerando a expressa previsão legal municipal e a primariedade da infração,
devidamente registrad
a
na certidão emitida pela Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor

(Id. 246184747 – Pág. 28)
,
mostra
-se correta
a
decisão de primeiro grau que anulou a penalidade de multa aplicada diretamente, em observância ao princípio da legalidade e
em
respeito às competências legislativas locais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho
inalterada
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024